Tribunal: TJSP
Processo: 1001238-40.2016.8.26.0531
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de busca e apreensão – alienação fiduciária – ação julgada procedente e reconvenção improcedente – preliminares de cerceamento de defesa e inépcia afastadas – desnecessidade de prova pericial ou testemunhal sobre o contrato – juros excessivos não verificados – capitalização mensal de juros – cabimento nas hipóteses de expressa contratação ou fixação da taxa anual em patamar superior a

Ementa:
Ação de busca e apreensão – alienação fiduciária – ação julgada procedente e reconvenção improcedente – preliminares de cerceamento de defesa e inépcia afastadas – desnecessidade de prova pericial ou testemunhal sobre o contrato – juros excessivos não verificados – capitalização mensal de juros – cabimento nas hipóteses de expressa contratação ou fixação da taxa anual em patamar superior a 12 vezes à taxa mensal – excesso de cobrança não caracterizado – sentença mantida – apelação não provida, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Apelação Cível no 1001238-40.2016.8.26.0531 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1001238-40.2016.8.26.0531, da Comarca de Santa Adélia, em que é apelante LUCIANO
DA COSTA SILVA TRANSPORTES ME, é apelado BANCO MERCEDES-BENZ DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com
observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível no 1001238-40.2016.8.26.0531 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Apelação Cível no 1001238-40.2016.8.26.0531
Comarca: Santa Adélia - Foro de Santa Adélia - Vara Única
Apelante: Luciano da Costa Silva Transportes Me
Apelado: Banco Mercedes-Benz do Brasil S/A
Ação de busca e apreensão alienação fiduciária ação julgada
procedente e reconvenção improcedente
preliminares de
cerceamento de defesa e inépcia afastadas desnecessidade de
prova pericial ou testemunhal sobre o contrato
juros
excessivos não verificados
capitalização mensal de juros

cabimento nas hipóteses de expressa contratação ou fixação da
taxa anual em patamar superior a 12 vezes à taxa mensal

excesso de cobrança não caracterizado
sentença mantida

apelação não provida, com observação.
Voto no 45.526
Vistos.
Ação de busca e apreensão decorrente de contrato de
financiamento de veículo com alienação fiduciária julgada procedente e
reconvenção improcedente para consolidar em favor da instituição
financeira a propriedade e posse plena dos bens dados em garantia no
contrato e condenar a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
causa, observada a justiça gratuita, nos termos da sentença proferida
pelo M. Juiz Felipe Ferreira Pimenta.
A ré/reconvinte apela. Sustenta que houve cerceamento
de defesa, pois o julgamento antecipado impediu a produção de prova
pericial sobre o contrato de financiamento, especialmente para
demonstrar a abusividade e ilegalidade. Necessária a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível no 1001238-40.2016.8.26.0531 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
testemunhal. Houve violação aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.
Ainda, a inicial é inepta por falta de documentos
essenciais ao exercício da defesa. Não foram indicados os encargos e
percentuais utilizados, bem como os valores amortizados na operação
financeira e os devidos.
Invoca a aplicação do Código do Consumidor, cabendo a
inversão do ônus da prova.
Recurso sem preparo, dada a gratuidade concedida, e
respondido com pedido de rejeição da preliminar.
É o relatório.
A preliminar de inépcia da petição inicial não tem como
ser acolhida, pois o feito está instruído com cópia de todos os
documentos essenciais à sua propositura.
O cerceamento de defesa deve ser afastado. Os
documentos constantes nos autos possibilitam a análise de toda a
situação
fática,
desnecessário
qualquer
laudo
pericial
para
esclarecimento da controvérsia ou prova testemunhal.
No mais, as partes firmaram contratos de financiamento
com alienação fiduciária em 9.4.2014, nos valores de R$ 305.100,00, fls.
42, e R$ 152.100,00, fls. 15. A ré viu-se obrigada a renegociar os débitos,
o que ensejou o contrato de capital de giro com alienação fiduciária no
8190025261, fls. 229/231. Em virtude do inadimplemento dos contratos,
que totaliza o valor de R$ 284.254,23 o banco ajuizou a presente ação de
busca e apreensão, ofertada a defesa com pedido reconvencional.
O M. Juiz julgou procedente a ação principal e
improcedente a reconvenção, nos termos da sentença proferida a fls.
421/425.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível no 1001238-40.2016.8.26.0531 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
No caso concreto, foram comprovadas tanto a celebração
dos contratos como a mora da ré, que não trouxe aos autos qualquer
elemento de prova impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
financeira. A ré se obrigou ao pagamento das prestações, que não
cumpriu integralmente.
O argumento de desequilíbrio contratual por excesso de
cobrança também não se sustenta. Os juros remuneratórios podem ser
superiores a 12% ao ano. Basta a súmula 648 do Supremo Tribunal
Federal a respeito da limitação que constava da Constituição Federal.
Quanto à capitalização de juros com periodicidade inferior
a um ano, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso
repetitivo no 973.827/RS, relatora Maria Isabel Gallotti, 2a Seção, julgado
em 8.8.2012, firmou a seguinte tese:
É permitida a capitalização mensal de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados
após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que
expressamente pactuada.
A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuado de forma expressa e clara. A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.
A orientação do recurso repetitivo é de que se deve
aceitar a capitalização desde que expressa no contrato ou desde que
conste a taxa anual superior a 12 vezes a taxa mensal.
No caso dos autos, o contrato de capital de giro, fls.
126/128, foi firmado em fevereiro de 2016 e estabelece a taxa mensal em
1,24% e a anual em 16%, permitindo concluir que a consumidora tinha
ciência da capitalização.
A ré assinou contrato para financiar veículos, concordou
com os juros nas prestações e com os termos gerais, não podendo agora
deixar de cumprir a obrigação, sob o argumento de capitalização de juros.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível no 1001238-40.2016.8.26.0531 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Ressalte-se, ainda, que a apelante, antes de celebrar o
contrato com a financeira, teve prévio acesso a todas as suas cláusulas,
sendo possível afirmar que tinha total conhecimento sobre a obrigação
assumida.
Dessa forma, ciente de todas as implicações, poderia
escolher entre celebrar ou não o contrato. Ao optar livremente por assinar
o contrato, adquiriu direitos e assumiu responsabilidades, entre as quais o
pagamento de todos os encargos expressamente convencionadas e
fixadas em patamares não excessivos.
Do
exposto,
rejeitadas
as
preliminares,
nega-se
provimento à apelação, mantida a sentença por seus fundamentos, sem
aplicação do art. 85 § 11 do CPC 2015, em razão do julgamento da
apelação 1001910-14.2017, deste mesmo processo.
Eros Piceli
Relator